Tribunal: STJ
Processo: 1022794-56.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228319 - PI(2025/0467188-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAYARA COSTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
THERMUTES TEIXEIRA GOMES DE CARVALHO - CE055133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. A
RTS. 312 E 337-F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BUSCA E
APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS
ELETRÔNICOS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COAÇÃO NO
FORNECIMENTO DA SENHA DE CELULAR. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que a própria paciente forneceu a
senha de acesso ao celular, circunstância registrada no termo de
apreensão, e não constatou indícios de cerceamento de defesa por falta
de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão.
2. A alegação de que a senha teria sido fornecida sob coação configura
mera declaração unilateral da paciente, sem prova pré-constituída, de
maneira que é indispensável dilação probatória para verificar a
existência de coação, providência incompatível com o rito célere e
documental do habeas corpus.
3. Já havia autorização judicial específica e prévia para a quebra de
sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática
Documento eletrônico VDA55949020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 583774c0-1664-47eb-be89-38cc718b0aaa

eventualmente apreendidos nas diligências de busca e apreensão,
inclusive aparelhos de telefone celular, redes sociais e arquivos em
nuvem, de modo que o acesso ao conteúdo do celular seria
inevitavelmente obtido pela via judicial autorizada, o que afasta a
alegação de ilicitude da prova e de violação ao direito de não
autoincriminação.
4. Eventuais irregularidades ocorridas na primeira etapa da persecução
penal, no âmbito do inquérito policial, não contaminam o processo
judicial nem inviabilizam o exercício da ação penal, por se tratar de
peça meramente informativa, cujos elementos devem ser reproduzidos
em juízo para fundamentar eventual sentença condenatória.
5. Diante da inexistência de fatos novos ou teses jurídicas diversas aptas
a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão
monocrática, impõe-se a manutenção do acórdão que denegou a ordem
de habeas corpus e reconheceu a licitude das medidas cautelares e das
provas produzidas.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55949020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 583774c0-1664-47eb-be89-38cc718b0aaa

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228319 - PI(2025/0467188-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MAYARA COSTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
THERMUTES TEIXEIRA GOMES DE CARVALHO - CE055133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. A
RTS. 312 E 337-F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. BUSCA E
APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE APARELHOS
ELETRÔNICOS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COAÇÃO NO
FORNECIMENTO DA SENHA DE CELULAR. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou que a própria paciente forneceu a
senha de acesso ao celular, circunstância registrada no termo de
apreensão, e não constatou indícios de cerceamento de defesa por falta
de acesso aos documentos relativos à diligência de busca e apreensão.
2. A alegação de que a senha teria sido fornecida sob coação configura
mera declaração unilateral da paciente, sem prova pré-constituída, de
maneira que é indispensável dilação probatória para verificar a
existência de coação, providência incompatível com o rito célere e
documental do habeas corpus.
3. Já havia autorização judicial específica e prévia para a quebra de
sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos e meios de informática
eventualmente apreendidos nas diligências de busca e apreensão,
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

inclusive aparelhos de telefone celular, redes sociais e arquivos em
nuvem, de modo que o acesso ao conteúdo do celular seria
inevitavelmente obtido pela via judicial autorizada, o que afasta a
alegação de ilicitude da prova e de violação ao direito de não
autoincriminação.
4. Eventuais irregularidades ocorridas na primeira etapa da persecução
penal, no âmbito do inquérito policial, não contaminam o processo
judicial nem inviabilizam o exercício da ação penal, por se tratar de
peça meramente informativa, cujos elementos devem ser reproduzidos
em juízo para fundamentar eventual sentença condenatória.
5. Diante da inexistência de fatos novos ou teses jurídicas diversas aptas
a justificar a modificação do entendimento firmado na decisão
monocrática, impõe-se a manutenção do acórdão que denegou a ordem
de habeas corpus e reconheceu a licitude das medidas cautelares e das
provas produzidas.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que neguei
MAYARA COSTA DE SOUZA
provimento ao recurso em habeas corpus.
A defesa reitera o pleito de nulidade, ao argumento de que a acusada foi
coagida a fornecer a senha de desbloqueio do aparelho celular.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

Consta dos autos que a paciente é investigada pela prática dos crimes
previstos nos arts. 312 e 337-F, ambos do Código Penal.
O Tribunal de origem não evidenciou a apontada ilegalidade, consoante
os seguintes argumentos (fls. 74-79, destaquei):
A autoridade impetrada limitou-se a prestar as seguintes
informações sobre o caso:
(...)
A paciente, irresignada com a decisão exarada no bojo do
processo cautelar no 1016249-95.2025.4.01.4000, impetrou
esse remédio constitucional.
Ocorre que tal decisão foi proferida no âmbito das
investigações originadas no Inquérito Policial no 1040393-
07.2023.4.01.4000, instaurado para apurar a prática, em
tese, dos crimes tipificados nos arts. 312, § 1o, e 337-F,
ambos do Código Penal, a partir da documentação
encaminhada pela CGU (Nota Técnica n.

2632/2023/NAE-
) que detectou irregularidade na contratação da
PI/PIAUÍ
COOPERMAIS SAÚDE - Cooperativa de Trabalho
Multiprofissional de Saúde Ltda. pelas Prefeituras
Municipais de
e
A
PICOS/PI
REGENERAÇÃO/PI.
contratação da empresa COOPERMAIS Saúde ocorreu por
meio do Pregão Eletrônico no
que deu azo à
12/2021,
assinatura do Contrato SRP no PE
em 26.10.2021,
012/2021,
no valor anual de R$ 12.571.745,76, bem como da adesão a
essa Ata pelo município de
a
REGENERAÇÃO/PI,
qual resultou no Contrato no
firmado em
89/2022,
11.08.2022, no valor anual de R$ 5.511.684,48.
Determinada a instauração desse inquérito no dia
20.09.2023 por meio de portaria, a autoridade policial que o
preside, representou pelas medidas cautelares de busca e
apreensão, afastamento dos sigilos bancário e fiscal, quebra
de sigilo de dados, sequestro, indisponibilidade de bens e
bloqueio judicial de valores, dentre outras medidas, com o
fim de subsidiar essa investigação, cuja decisão que as
deferiu, integralmente, foi exarada no dia 06.06.2025, e
contra a qual a paciente ora se insurge.
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

Após os seus advogados habilitarem-se nestes dois
processos, impetraram o HC no 1022794-56.2025.4.01.0000,
sem que tivessem sido concluídas as investigações.
Registro que o respectivo inquérito policial ainda se
encontra com o prazo de sua conclusão prorrogado por mais
noventa dias, desde o dia 08.05.2025.
(...).
No caso sob análise, dúvida não há de que houve o
fornecimento da senha de acesso por parte da impetrante,
informação que, inclusive, constou expressamente no Termo
(ID.
de Apreensão 2591552/2025
438896504 - fl. 8), por ela
mesma apresentado nos presentes autos, não se tendo indícios,
portanto, de cerceamento de defesa por falta de acesso aos
documentos relativos à diligência de busca e apreensão.
O cerne da lide, portanto, é a alegação de que tal senha teria sido
fornecida sob coação ilegal, tangenciando o direito constitucional
de não autoincriminação (CF,
o, LXIII).
art. 5
Da análise do teor da decisão que deferiu a medida cautelar de
busca e apreensão (ID. 438545269 - fls. 5 e 9), bem como do teor
do correspondente mandado judicial expedido em função dela (ID.
438896504), pode-se ver que, quando de seu cumprimento, já
havia autorização judicial para a quebra do sigilo de dados
dos equipamentos eletrônicos e meios de informática
eventualmente apreendidos na referida diligência, conforme
:
excerto abaixo transcrito
(...)
Aliado a isso, a quebra do sigilo de dados arquivados em
mídias que venham a ser apreendidas, bem como a
realização de perícia ou análise que se fizerem necessárias,
são medidas que também devem ser deferidas, pois, a
despeito do direito constitucional à intimidade, depreende-se
igualmente a legalidade e a pertinência da medida no intuito
de complementar o quanto apurado na busca e apreensão,
não se olvidando que, no caso, há razões suficientes para
que o interesse público prevaleça sobre o direito individual
de sigilo, evitando-se, destarte, dano à ordem jurídica com a
frustração da investigação criminal especialmente voltada
para o combate a fraude licitatória, sonegação fiscal,
corrupção e lavagem de dinheiro.
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

(...)
Ante o exposto, defiro as medidas cautelares representadas,
nos termos da fundamentação acima - adotando as alegações
da Autoridade Policial (id. 2183471860) e do Ministério
Público (id. 21887095484) como fundamentação, naquilo
que não contrariar a presente Decisão - e diante da presença
dos requisitos necessários ao deferimento da representação,
para:
(...).
2) autorizar a quebra de sigilo de dados dos equipamentos
eletrônicos e meios de informática (computadores,
notebooks, tablets, pen drives, agendas eletrônicas,
aparelhos de telefones celulares, laptops, palms ou
quaisquer outros meios eletrônicos de armazenamento de
dados) eventualmente apreendidos nas diligências de busca
e apreensão ora deferidas, para fins de realização de perícia
ou análise que se fizerem necessárias pela Polícia Federal,
bem como para verificação de informações registradas na
memória, tais como chamadas efetuadas e recebidas e
nomes constantes na agenda do aparelho, bem como os
dados constantes em aplicativos de mensagens tal como
"Whatsapp", "Menseger" e "Telegram", e ainda, autorização
para acesso de redes sociais (facebook, instagram etc) e aos
arquivos armazenados em "nuvens" (icloud, google drive
etc), podendo, se necessário for, realizar a impressão do que
for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia
técnica;
(...). [Grifos no original].
Portanto, do que daí se depreende, a autoridade policial já
dispunha de prévia autorização judicial para o acesso aos
equipamentos
eletrônicos
apreendidos,
mesmo
sem
o
fornecimento de senhas por parte de seus proprietários.
Por outro lado, conforme entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça "a simples
alegação de ocorrência de coação moral para a obtenção de senha
do celular, desacompanhada de qualquer evidência, não é
suficiente para a anulação do ato".
[...]
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

Com efeito, a simples declaração posterior da parte no sentido
de que foi "obrigada a fornecer a senha de acesso" ao seu
(ID. 438545278)
celular
não constitui, por si só, prova pré-
constituída suficiente do fato alegado, sendo indispensável
dilação probatória para corroborar ou infirmar tal
declaração unilateral, o que, entretanto, é inviável na estreita
via do habeas corpus.
Portanto, à míngua de prova pré-constituída ou mesmo de indícios
da nulidade alegada pela paciente, o caso é de não concessão da
ordem pretendida.

Conforme mencionei no julgado monocrático, a própria parte forneceu a

senha de acesso, informação que constou no termo de apreensão, "não se tendo
indícios, portanto, de cerceamento de defesa por falta de acesso aos
" (fl. 75, grifei).
documentos relativos à diligência de busca e apreensão
Concluiu a Corte
que "
a quo
a simples declaração posterior da parte
no sentido de que foi 'obrigada a fornecer a senha de acesso' ao seu celular
não constitui, por si só, prova pré-constituída suficiente do fato alegado, sendo

indispensável dilação probatória para corroborar ou infirmar tal declaração
unilateral, o que, entretanto, é inviável na estreita via do habeas corpus" (fl.
78, destaquei).
habeas corpus não é a via apropriada para contraditar e afastar
O
.
os elementos informativos colhidos durante as investigações
A avaliação pormenorizada do contexto fático acerca de eventuais
vícios ocorridos na busca e apreensão realizada na fase inquisitorial e a
confirmação de eventual coação da investigada para fornecer a senha de
, o
desbloqueio do celular dependem do transcorrer da instrução processual
que se mostra inviável no âmbito estreito do habeas corpus, dada a necessidade de
dilação probatória.
Além disso, esta Corte Superior é assente em aferir que eventuais
ocorridas nos subsídios colhidos durante a
irregularidades
primeira etapa da
, por se tratar o procedimento
persecução penal não maculam o processo judicial
policial de mera peça informativa, capaz de eventualmente
à
fornecer suporte
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

instauração da
. Aliás, os dados obtidos no
merecem ser
ação penal
inquérito

para servir como motivação à
.
reproduzidos em juízo
sentença
Ilustrativamente:
[...] Os
ocorridos na
vícios
primeira fase da persecução não
nem inviabilizam o exercício da
. Isto porque
maculam
ação penal
, na qual
o inquérito policial é peça meramente informativa
não se produzem provas, mas apenas são amealhados elementos
informativos com o objetivo de dar suporte ao órgão acusador
.
para eventual oferecimento de denúncia
- Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui
entendimento
pacífico
no
sentido
de
que
eventuais

irregularidades
ocorridas
no
inquérito
policial
não
. [...]
contaminam a ação penal
(
, Rel. Ministro
,
HC n. 533.358/SP
Reynaldo Soares da Fonseca
5a T., DJe
destaquei.)
9/3/2020,

[...] 3. Ademais, o
pelo Juiz de
recebimento da denúncia
primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade
, que se constitui em
do procedimento inquisitório
peça
,
motivo
pelo
qual
eventuais
meramente
informativa
irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a
. [...]
futura ação penal
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 112.336/SP
Laurita Vaz
grifei.)
2/12/2019,
Ressalto, ademais, a existência de
para que
autorização judicial prévia
os policiais pudessem acessar arquivos armazenados em equipamentos de
informática e dispositivos semelhantes, como é o caso de celular, pendrive,
computador etc. O Juiz deferiu a representação para (fl. 25):
[...]
2) autorizar a quebra de sigilo de dados dos equipamentos
eletrônicos e meios de informática (computadores, notebooks,
tablets, pen drives, agendas eletrônicas, aparelhos de telefones
celulares, laptops, palms ou quaisquer outros meios eletrônicos de
armazenamento de dados) eventualmente apreendidos nas
diligências de busca e apreensão ora deferidas, para fins de
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

realização de perícia ou análise que se fizerem necessárias pela
Polícia Federal, bem como para verificação de informações
registradas na memória, tais como chamadas efetuadas e
recebidas e nomes constantes na agenda do aparelho, bem como
os dados constantes em aplicativos de mensagens tal como
"Whatsapp", "Menseger" e "Telegram", e ainda, autorização para
acesso de redes sociais (facebook, instagram etc) e aos arquivos
armazenados em "nuvens" (icloud, google drive etc), podendo, se
necessário for, realizar a impressão do que for encontrado e
submeter à pronta análise policial e perícia técnica;
[...]
Desse modo, conforme pontuei na decisão monocrática, não
constato ilegalidade no acórdão, pois, apesar do direito fundamental de advertência
de não autoincriminação, chamado no direito americano de Aviso de Miranda (
), a prova era passível de obtenção de forma independente, com
Miranda Warnings
fundamento na decisão judicial que já havia sido autorizada a devassa do
, de forma que
conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos dos investigados
não há que se falar, portanto, em ilicitude por violação do
§§ 1° e 2°, do
art. 157,
CPP.
Exemplificativamente:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AO CONTEÚDO
DOS CELULARES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO
EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Recurso em habeas corpus interposto para pedir a nulidade da
decisão que autorizou busca e apreensão em desfavor dos
suspeitos e a declaração de ilicitude da prova obtida em devassa
de celular.
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juiz
fundamentou a medida e se houve violação à garantia de não
autoincriminação.
3. O deferimento de busca e apreensão foi devidamente
fundamentado pelo Magistrado, com base em indícios concretos
que apontavam a suspeita de participação em crimes ambientais e
em organização criminosa. Não é possível, em habeas corpus,
examinar e contradizer os elementos indiciários que embasaram a
convicção judicial para anular a decisão proferida.
4. No recurso ordinário, a matéria devolvida à apreciação desta
Corte limita-se àquela efetivamente decidida no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

5. Observada essa limitação, não se verifica flagrante
ilegalidade na manifestação do Tribunal de origem quanto à
licitude do acesso ao conteúdo de celular mediante
fornecimento de senha pelo próprio dono. Ainda que a defesa
aponte a violação ao princípio da não autoincriminação, a
prova seria, de todo modo, inevitavelmente descoberta, uma
vez que havia autorização judicial prévia para a análise de
todo o conteúdo dos telefones apreendidos na residência dos
.
investigados
6. Recurso em habeas corpus improvido.
(
, relator Ministro
,
RHC n. 144.914/DF
Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/8/2025,
26/8/2025,
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA55634477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:58
Código de Controle do Documento: d0065896-5d50-47a1-8648-fa3caed8ca65

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.319 / PI
Número Registro: 2025/0467188-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10162499520254014000 10227945620254010000 10403930720234014000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAYARA COSTA DE SOUZA
ADVOGADOS
: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
THAIS BRITO PAIVA - CE030778
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
THERMUTES TEIXEIRA GOMES DE CARVALHO - CE055133
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAYARA COSTA DE SOUZA
ADVOGADOS : IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
Documento eletrônico VDA55915774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: ca37f096-901c-44c1-a459-0993c7d6acbf

THAIS BRITO PAIVA - CE030778
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
LUÍZE MENEZES DE HOLANDA - CE049075
GISELY LIMA DOS SANTOS SILVA - CE049296
THERMUTES TEIXEIRA GOMES DE CARVALHO - CE055133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:46
Código de Controle do Documento: ca37f096-901c-44c1-a459-0993c7d6acbf